Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nega-se provimento ao recurso interposto contra a decisão que manteve os alimentos fixados em processo de conhecimento, porquanto a redução pretendida da verba alimentar demanda aprofundamento na seara das provas, não admitido na estreita via do agravo de instrumento.
2. Recurso não provido.